Tribunal: TJDFT
Processo: 0748896-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748896-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA FERREIRA COUTO DE CARVALHO AGRAVADO: NILSON ANDRE DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA FERREIRA COUTO DE CARVALHO contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do devedor, ora agravado (ID 216616598, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta a possibilidade de mitigação do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Colaciona julgados nesse sentido (ID 66262017). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 30% dos rendimentos do agravado até a análise do recurso pela Turma. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 66262018/19). Oficiada a empresa empregadora Musiflex para informar qual a relação do agravado, se empregado ou sócio proprietário (ID 66537655). A empresa informa que o agravado foi sócio da agravante na Musiflex da Asa Norte até 27/9/2023. Atualmente, possui vínculo empregatício com a unidade de Águas Claras, com admissão formalizada em carteira de trabalho assinada em 1/8/2024 (ID 66537655/67100654). Agravado intimado para apresentar comprovantes de rendimentos dos últimos 3 meses (ID 68349332). Sem manifestação do agravado (ID 69087786). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, apesar de não se afastar eventual possibilidade de provimento do recurso, não estão presentes os pressupostos da antecipação da tutela recursal. Não há urgência que justifique o deferimento da liminar para determinar a penhora do salário do agravado. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito do Colegiado, sobretudo em razão da célere tramitação do presente recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator